Tribunal: STF
Processo: ARE 1507497
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 233, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A CEF E A FUNCEF. PEDIDO QUE NÃO SE RESTRINGE À ANÁLISE DAS REGRAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA, INICIALMENTE, DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPOSIÇÃO DE RESERVAS MATEMÁTICAS. FUNÇÃO GRATIFICADA. 1. A lide envolve a discussão quanto à definição da natureza salarial da verba que compõem a remuneração do empregado, com reflexos na complementação da aposentadoria. 2. A causa de pedir principal engloba a definição da natureza das verbas que compõem a remuneração do empregado, com reflexos na complementação da aposentadoria, mediante o reconhecimento que a função gratificada integra a base de cálculo para a contribuição do plano do autor, cuja solução não se restringe à interpretação das regras da previdência complementar. O pedido se relaciona a uma relação jurídica prévia, sendo a matéria afeta à relação de emprego, ainda que acarrete reflexos no valor dos benefícios de responsabilidade da entidade de previdência privada. 3. Considerando a natureza eminentemente trabalhista da causa de pedir e dos pedidos em relação à empregadora, resta configurada a competência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a demanda.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 247).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX; 114, I e 202, §2º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 258, p. 27-28):



    “Note-se que decisão reformada naquele RE tratava de pedidos de recolhimentos de contribuições, de forma que tais questões também são passíveis de conhecimento pela Justiça comum. Assim, a declaração de incompetência absoluta da Justiça Federal constitui-se em violação ao dever de observar acórdão proferido em sede de repercussão geral, nos termos do inciso III do art. 927 e 1.040, III do CPC.”



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, negou seguimento ao recurso no que concerne à matéria relacionada ao Tema 399 da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo em virtude de incidir, na hipótese, o óbice das Súmulas 283 e 279 do STF (eDOC 287). 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a questão dos autos foi posteriormente submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1166), cujo recurso paradigma é o RE 1.265.564, de relatoria do Ministro Presidente. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações trabalhistas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, com a definição da seguinte tese: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente